Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se a fundamentação, o dispositivo ou a ementa do acórdão publicado encontram-se em dissonância com o que foi proferido em julgamento presencial, impõe-se a retificação do julgado para sanar o erro material apontado.
3. Embargos declaratórios providos.